Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-09.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-09.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: ULISSES NUNES SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA MARA BARBOSA CARVALCANTI, DANIELE NEVES MEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DAS VERBAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de Chefe de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, condenou o Município de Livramento de Nossa Senhora ao pagamento de férias simples e em dobro, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos de 2013 a 2016, bem como décimos terceiros salários integrais dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. O ente municipal sustenta, em síntese, a prescrição das parcelas anteriores a 06/09/2015 e a indevida condenação às verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor contratado temporariamente, sem comprovação de desvirtuamento do vínculo, faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, submete a Administração Pública aos princípios da legalidade e estabelece a necessidade de concurso público, admitindo contratação temporária apenas nas hipóteses do inciso IX, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da Repercussão Geral, fixa a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas renovações.
No caso concreto, o vínculo mantido entre as partes perdura de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, por aproximadamente três anos e onze meses, sem demonstração de sucessivas e reiteradas renovações aptas a descaracterizar a natureza temporária da contratação.
Ausente previsão legal ou contratual específica e inexistente prova de desvirtuamento do vínculo, afasta-se o direito às verbas de férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário.
A ação é ajuizada em 06/09/2019, de modo que, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, estariam prescritas, em tese, apenas as parcelas anteriores a 06/09/2014; contudo, reconhecida a inexigibilidade das verbas pleiteadas, a análise da prescrição torna-se irrelevante, nos termos da Súmula nº 85 do TST.
Não se majoram os honorários advocatícios, pois já fixados no patamar máximo de 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O servidor contratado temporariamente não tem direito a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovação de desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas renovações.
Reconhecida a inexigibilidade das verbas pleiteadas, a análise da prescrição quinquenal torna-se irrelevante.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, caput, II e IX; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TST, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 24/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 09/12/2021, pub. 30/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001190-09.2019.8.05.0153
, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelado
ULISSES NUNES SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator